Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710359-32.2019.8.07.0001 RECORRENTES: AGUINALDO NOGUEIRA LIMA, KÁTIA MILAGRES BRIGOLINI RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATAIS. LIVREMENTE PACTUADAS. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela price por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada. 2. Não demonstrada abusividade nos encargos contratais relativos a juros remuneratórios e à amortização da dívida, mostra-se inviável a revisão do contrato de financiamento imobiliário. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, incisos IV e VI e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso II, 39, inciso V, 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 do Código Civil, sustentando que o contrato, além de trazer cláusulas abusivas, fere o dever de informação transparente ao consumidor. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Luísa Nunes da Cunha, OAB/DF 31.694 (id 26254479, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, incisos II e III, §1o, incisos IV e VI e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. O recurso também não merece seguir, quanto artigos 6o, inciso II, 39, inciso V, 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela inexistência de caráter abusivo no contrato, bem como pela higidez das cláusulas em atenção ao princípio da transparência e da livre pactuação, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação dos termos da avença, fazendo constar, verbis: “Não demonstrada abusividade nos encargos contratais relativos a juros remuneratórios e à amortização da dívida, mostra-se inviável a revisão do contrato de financiamento imobiliário.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos e nova interpretação do contrato, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Maria Luísa Nunes da Cunha, OAB/DF 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012